Tribunal: TCU
Processo: 003.231/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre supostas irregularidades em processo seletivo para vagas suplementares em cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Inteiro teor:
Acórdão 999/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 10), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.231/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: parlamentar federal, Júlia Zanatta. 1.2. Responsável: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providencias: 1.8.1. arquivar o processo; 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Representante e à Universidade Federal de Santa Catarina.